Tribunal: TJDFT
Processo: 0051065-84.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0051065-84.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARIA SUZANA DA CUNHA DESPACHO Defiro a prorrogação do prazo concedido pelo despacho de ID no 41416410, por mais 15 (quinze) dias, a fim de que o recorrente apresente as informações solicitadas pela recorrida, conforme requerido na petição de ID no 41750480. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007